Tribunal: TJDFT
Processo: 0704952-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0704952-72.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WENDEL RODRIGUES ALVES IMPETRANTE: SOSTENES DIAS SOUZA AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRAZLÂNDIA O paciente, em 2.11.23, teve decretada a prisão preventiva por descumprir medidas protetivas de urgência (ID 55724384). O mandado de prisão foi cumprido em 18.11.23 (ID 55724384). Sustenta o impetrante que o paciente, acusado de descumprir medidas protetivas, se encontrava, no momento da prisão, em local distante de onde a vítima reside. E ele sofre perseguição por parte da vítima, que já o agrediu fisicamente. Diz que a prisão, fundamentada unicamente na gravidade em abstrato do crime, é desproporcional. O paciente é primário, tem bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa. Pede, em liminar, seja o paciente colocado em liberdade. Subsidiariamente, seja a prisão preventiva substituída por outra medida cautelar. O impetrante instruiu a inicial com "print” de página de rede social em que a vítima pede ajuda para localizar o paciente, pois ele estaria em dívida com o pagamento da pensão alimentícia e a ameaçando (ID 55724383). Consta, ainda, solicitação de exame ao IML, de 9.4.18, para verificar lesões corporais no paciente (ID 55724343), bem como a decisão que decretou a prisão preventiva (ID 55724384) e a FAP do paciente (ID 55739664/5). Nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, justifica-se a prisão preventiva para garantir a execução das medidas protetivas de urgência anteriormente impostas e violadas pelo infrator (art. 313, III, do CPP) e para assegurar a integridade física da vítima ou de seus familiares. Segundo a decisão que decretou a prisão preventiva, o paciente fez novas ameaças à vítima após deferidas medidas protetivas em favor dela, havendo necessidade de seu acautelamento a fim de se salvaguardar a integridade física da vítima (ID 55724389). A vítima, em 2.9.23, viu o paciente na casa da vizinha, que fica a menos de 100 metros da casa dela. E, em 13.9.23, ao retornar de viagem, a vítima soube que o paciente telefonou para o irmão dela e a ameaçou de morte, porque ela estaria o perseguindo. Contudo, é ele quem a persegue, inclusive, por três vezes já chegou em casa e as portas estavam abertas, não ocorrendo nenhuma subtração, sendo que ele tem chave falsa que abre qualquer porta e, de vez em quando, entrava em sua casa desse modo. Ademais, por algumas vezes já viu o autor passar pela porta da sua casa, mesmo após o deferimento das medidas protetivas. Teme por sua vida porque o paciente tem porte de arma irregular (ID 55724389). Medidas protetivas -- proibição de aproximação há menos de 300 metros e de contato com a vítima -- foram deferidas porque o paciente ameaçou e perseguiu a vítima, não se conformando com o fim do relacionamento (ID 178141975 – consulta aos autos n. 0705321-94.2023). O paciente descumpriu as medidas protetivas. Ele se aproximou da rua em que reside a vítima e, em contato telefônico com o irmão dela, fez ameaça dirigida à vítima. A prisão preventiva somente será admitida quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar. O não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada (art. 282, § 6o, do CPP, redação da L. 13.964/19 - “Pacote Anticrime”). Em observância aos princípios da não-culpabilidade e presunção de inocência, é medida excepcional e somente se justifica quando insuficientes outras medidas cautelares e demonstrado o perigo atual do estado de liberdade do paciente (art. 312 do CPP). Nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, justifica-se a prisão preventiva para garantir a execução das medidas protetivas de urgência anteriormente impostas e violadas pelo infrator (art. 313, III, do CPP) e para assegurar a integridade física da vítima ou de seus familiares. Conquanto o paciente tenha descumprido medida protetiva --, não há notícia de que, de fato, se aproximou ou praticou ato de violência contra a vítima. E, no cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência dele, a polícia não localizou a suposta arma de fogo indicada pela vítima (ID 178141979). Primário e sem antecedentes, nada indica que, solto, cometerá novos crimes ou atentará contra a integridade física da vítima. Medidas cautelares diversas da prisão e medidas protetivas – que, ao que tudo indica, ainda estão vigentes - são, no momento, suficientes para garantir a ordem pública e a integridade da ofendida, mantendo o paciente sob vigilância, com a garantia da instrução criminal. Caso o paciente descumpra as medidas cautelares ou volte a descumprir as medidas protetivas, essas serão revogadas e o paciente recolhido à prisão. Ficam estabelecidas, além das medidas protetivas deferidas em favor da vítima, medidas cautelares consistentes I - proibição de ausentar-se do Distrito Federal; II - obrigação de informar eventual mudança de residência; III - obrigação de comparecer a todos os atos do processo. E, caso o juiz de origem entenda necessário, poderá, ainda, impor ao paciente monitoração eletrônica. Defiro a liminar, devendo o paciente ser posto em liberdade, salvo se por outro motivo deva permanecer preso. Confiro à presente força de alvará de soltura. Após ser colocado em liberdade, o paciente deverá comparecer em juízo e firmar termo de compromisso das medidas cautelares que lhe foram impostas. Comunique-se ao juiz de origem e à vítima e cadastre-se no BNMP 2.0. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de fevereiro de 2024. Desembargador JAIR SOARES